Tribunal: TJBA
Processo: 8002384-02.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002384-02.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J. D. B. D. J. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE COM UTI PEDIÁTRICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por J. D. B. DE JESUS, representado por sua genitora, determinando a transferência do autor, internado em hospital de pequeno porte, para unidade hospitalar que disponha de UTI pediátrica, com transporte adequado e custeio do tratamento pelo SUS. O juízo de origem condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública Estadual. Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia foram rejeitados, sob o fundamento de que não havia omissão ou obscuridade na sentença. II. Questão em discussão A apelação do Estado da Bahia sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo comum para processar e julgar a ação, sob o argumento de que a demanda deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, argumentando que há vedação legal estadual e que o caso se distingue do paradigma fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir A preliminar de incompetência do juízo comum é rejeitada, pois a jurisprudência consolidada estabelece que, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, a competência é relativa, permitindo ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça comum. Ademais, a demanda envolve necessidade de produção de provas complexas, justificando a escolha do rito ordinário. No mérito, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é mantida, pois a tese de confusão patrimonial entre a Fazenda Pública e a Defensoria Pública foi superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral). A Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme os artigos 134, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal, o que permite o recebimento de honorários sucumbenciais, com destinação exclusiva ao seu Fundo de Assistência Judiciária, vedado o rateio entre seus membros. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não é absoluta quando inexistente unidade instalada na comarca, podendo a parte autora optar pelo ajuizamento da ação na Justiça comum . 2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 26.06.2023 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); TJBA, Apelação nº 0551307-30.2014.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 20.12.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002384-02.2024.8.05.0078, em que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida J. D. B. D. J., representado por sua genitora EGNA BISPO DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.